Tribunal: STF
Processo: HC 199998
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Adinan Quintão Linhares, em favor de Flávio Siqueira Dias, contra decisão monocrática proferida por Ministro do STJ, nos autos do HC655.070/MG.
    Colho da decisão impugnada:
    Trata-se de habeas corpus com pedido liminar impetrado em favor de FLAVIO SIQUEIRA DIAS apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais no HC n. 1.0000.20.565554-1/000. 
    Depreende-se dos autos que o paciente foi condenado às penas de 42 anos, 7 meses e 10 dias de reclusão, no regime inicialmente fechado, 3 anos e 6 meses de detenção, no regime semiaberto, mais pagamento de 183 dias-multa, pela prática dos crimes inscritos no art. 158, § 1º, do Código Penal (extorsão, por sete vezes), no art. 2º, § 2º, da Lei n. 12.850/2013 (organização criminosa) e no art. 4º, alínea a, da Lei n. 1.521/1951 (usura, por sete vezes), em concurso material. Foi-lhe indeferido o recurso em liberdade (e-STJ fl. 164). 
    O Tribunal de origem denegou a ordem nos termos da ementa de e-STJ fl. 167: 
    […]
    Daí o presente writ, no qual a defesa aponta constrangimento ilegal decorrente da ausência de contemporaneidade dos crimes, em tese, praticados pelo paciente e o decreto prisional. 
    Argui que, ao contrário do que decidiu o magistrado sentenciante, "o Paciente permaneceu em liberdade durante toda a instrução, uma vez que foi beneficiado com o relaxamento da sua prisão preventiva em 24/10/2014, conforme demonstrado pelo alvará de soltura. Também durante toda a instrução manteve seu endereço residencial: [...] sendo citado e intimado para todos os atos processos nesse endereço, conforme certidões de citação e intimação. Salienta-se que o endereço do Paciente é o mesmo desde a sua prisão em flagrante, conforme constou no seu depoimento no APFD. Assim, embora o juízo de 1ª instância afirmado que o Paciente estava com a prisão preventiva em aberto, o seu endereço era conhecido e assim permaneceu durante toda a instrução, desta feita o cumprimento do mandado de prisão somente não se deu em momento anterior por culpa exclusiva do juízo" (e-STJ fl. 4). 
    Argumenta que a constrição cautelar não está devidamente fundamentada, uma vez que a decisão foi proferida de forma genérica e sem declinar concretamente os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. 
    Aduz a presença de condições pessoais favoráveis do paciente, além da possibilidade de aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. 
    Sustenta a ilegalidade da segregação preventiva, pois decretada de ofício pelo magistrado sentenciante sem que houvesse requerimento do Ministério Público por ocasião das alegações finais, em manifesto desrespeito ao disposto no art. 311 do Código de Processo Penal. 
    Requer, liminarmente e no mérito, a expedição de alvará de soltura em favor do paciente. Subsidiariamente, pleiteia a substituição da prisão preventiva por medida cautelar diversa. (eDOC 32)
    No STJ, a liminar foi indeferida.
    Nesta Corte, a defesa insiste no pedido formulado naquele Tribunal.
    É o relatório.
    Decido.
    De início, verifico que o pedido esbarra na Súmula 691 desta Corte, razão por que dele não posso conhecer.
    É bem verdade que o rigor na aplicação da Súmula 691/STF tem sido abrandado por julgados desta Corte em hipóteses excepcionais em que: a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF (cf. as decisões colegiadas: HC 84.014/MG, 1ª Turma, unânime, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 25.6.2004; HC 85.185/SP, Pleno, por maioria, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 1º.9.2006; e HC 88.229/SE, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. para o acórdão, Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, maioria, DJ 23.2.2007; e as seguintes decisões monocráticas: HC 85.826/SP (MC), de minha relatoria, DJ 3.5.2005; e HC 86.213/ES (MC), Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 1º.8.2005).
    Por meio do presente, o impetrante deseja impugnar o trecho da sentença que negou ao paciente o direito de recorrer em liberdade em 31.1.2018. (eDOC 5)
    Após o decurso de tanto tempo (mais de três anos), não me parece evidente a emergencialidade a autorizar a açodada superação da referida súmula.
    Ademais, embora o impetrante alegue que o paciente foi beneficiado com a revogação da prisão em 24.10.2014, o Ministério Público requereu e o Juízo decretou nova prisão preventiva em 2.3.2016, cujo mandado não havia sido cumprido até a prolação da sentença. (eDOC 6)
    Não vislumbro, assim, ilegalidade a ser rechaçada nesta via.
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)
    Publique-se. Comunique-se ao STJ.
    Brasília, 7 de abril de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente